Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Divórcio c/c guarda e alimentos. Prevenção. Redistribuição. Juízo natural. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que não reconheceu a prevenção entre a ação de guarda e alimentos e a ação de divórcio entre as partes. A agravante ajuizou ação de divórcio c/c guarda e alimentos, tendo o julgador singular determinado a cisão dos pedidos cumulados e o ajuizamento de nova ação de guarda e alimentos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prevenção entre a ação de guarda e alimentos e a ação de divórcio; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a prevenção do Juízo da 2a Vara de Família de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de não haver conexão entre a ação de divórcio e a de regulamentação de guarda e responsabilidade de menor c/c alimentos, determinado o aditamento da inicial, a fim de desmembrar os pedidos, e tendo a parte ajuizado nova demanda, contendo as pretensões excluídas daquela ação ajuizada em primeiro, subsiste situação que induz a prevenção do juízo ao qual foi endereçada a primeira ação, pois a modulação dos pedidos implica em desistência de parte das pretensões. Assim, tal situação atrai a prevenção, em atenção ao princípio constitucional do juiz natural.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 59, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0732708-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, j: 30/9/2024; TJDFT, CC 0731352-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j: 22/1/2024.